Tribunal: TJDFT
Processo: 0003413-79.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003413-79.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ROSANA AIRES FREIRE, FABRICIO AIRES FREIRE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O As partes foram intimadas quanto ao retorno dos autos provenientes do colendo Superior Tribunal de Justiça, em razão de ter-se tornado definitiva a decisão que assentou não haver possibilidade de habilitação dos herdeiros para fins de recebimento da atualização monetária do valor do precatório (ID 77842270). O DISTRITO FEDERAL requereu o prosseguimento regular do processo de pagamento do precatório sem habilitação dos herdeiros da credora original falecida. Os exequentes não se manifestaram, consoante certidões de IDs 78497567 e 78497568. Constata-se que o pedido formulado pelo DISTRITO FEDERAL está em conformidade com a decisão que transitou em julgado em 17/10/2025 (ID 77613773, p. 33). Assim, determino o regular prosseguimento do pagamento do Precatório no 0002450-66.2008.8.07.0000, sem a habilitação de ROSANA AIRES FREIRE e FABRICIO AIRES FREIRE. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador